Tribunal: TJES
Processo: 5001821-81.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001821-81.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: AUTO SERVICO COSTA PEREIRA LTDA

AGRAVADO: NEWRED DISTRIBUIDORA IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão unânime da Terceira Câmara Cível que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento anteriormente interposto. A parte embargante alega omissão e contradição no acórdão quanto à análise do pedido de justiça gratuita e dos pleitos subsidiários de cobrança das custas ao final do processo ou conforme o valor mínimo da tabela da Corregedoria. Sustenta, ainda, obscuridade quanto à alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional e requer a concessão da gratuidade ou, subsidiariamente, a modulação do pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado padece dos vícios de omissão, contradição ou obscuridade quanto à análise da situação financeira da parte e aos pedidos subsidiários; e (ii) determinar se é cabível a rediscussão da matéria por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração têm fundamentação vinculada e se destinam exclusivamente à correção de vícios específicos: omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

O acórdão embargado analisou de forma expressa e suficiente a condição econômica da parte agravante, a suposta paralisação de suas atividades, a ausência de recuperação judicial e os documentos apresentados, rejeitando o pedido de gratuidade por inexistência de comprovação de hipossuficiência.

Os pedidos subsidiários — recolhimento das custas ao final ou segundo o valor mínimo da tabela — restaram afastados ao se reconhecer a ausência de elementos que justificassem a mitigação do pagamento das custas.

A alegada contradição interna não subsiste, pois os elementos utilizados no acórdão, como a condição cadastral ativa da empresa e seu capital social, compõem o juízo de valor global sobre a capacidade financeira, sem incoerência com os demais dados considerados.

A suposta obscuridade sobre nulidade da decisão de primeiro grau foi afastada de forma suficiente, tendo o acórdão reconhecido que a interposição do agravo supriu eventual omissão da instância originária.

O recurso revela, em verdade, inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscutir o mérito da decisão colegiada por meio de via processual inadequada, o que é vedado em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O acórdão que aprecia de forma suficiente os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, ainda que rejeite os pedidos formulados, não padece de omissão, contradição ou obscuridade.

A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica justifica o indeferimento da gratuidade da justiça e afasta, por consequência, pedidos subsidiários de modulação do pagamento das custas.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Camara Civel do egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaracao e, no merito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração opostos pelo
AUTO SERVIÇO COSTA PEREIRA LTDA.
em face do v. acórdão proferido no evento nº 14000117, exarado por esta colenda Terceira Câmara Cível, que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso de agravo interposto pelo ora embargante.

Em suas razões recursais (evento nº 14064385), a parte embargante alega, em suma, que (i) é nula a decisão por ausência de exame do pedido de gratuidade da justiça e dos pleitos subsidiários de cobrança das custas ao final e de fixação no mínimo da tabela da Corregedoria; (ii) demonstrou, por documentos, a inexistência de capacidade financeira para pagamento imediato das custas, ante a negativação no SERASA, dificuldades financeiras e processos de cobrança; (iii) está com as atividades comerciais paralisadas de fato desde 2023, embora conste como ativa na Receita Federal; e que (iv) a declaração da contadora indica a condição de inatividade para fins de arrecadação. Ao final, requer o provimento do recurso com a concessão da justiça gratuita ou, subsidiariamente, a modulação do pagamento das custas.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

Fixada tal premissa, registro que na situação dos autos, o v. acórdão embargado resta claro no sentido de que foram devidamente analisados todos os fundamentos relevantes ao deslinde da controvérsia, inclusive aqueles relacionados à situação econômico-financeira da parte agravante, à sua alegada paralisação de atividades, à ausência de recuperação judicial, bem como à avaliação da documentação acostada aos autos.

Ademais, a alegação de omissão quanto aos pedidos subsidiários – consistentes no recolhimento das custas ao final e/ou na fixação do valor mínimo da tabela da Corregedoria – não se sustenta. O acórdão impugnado, ao reconhecer a ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, afastou, por consequência, qualquer medida mitigadora de pagamento imediato das custas, o que abarca também os pedidos subsidiários mencionados.

Quanto à invocada contradição interna, assevera-se que o v. acórdão recorrido não padece de dissonância lógica entre os fatos considerados e a conclusão jurídica alcançada. O fato de haver negativação no SERASA, ações judiciais e declaração contábil de inatividade não equivale à comprovação de miserabilidade jurídica. A menção ao capital social e à condição de empresa ativa na Receita Federal compõe o contexto de análise patrimonial e não representa critério isolado ou absoluto, mas componente do juízo valorativo realizado pelo colegiado.

Por fim, a suposta obscuridade acerca da alegada nulidade da decisão de primeiro grau por negativa de prestação jurisdicional não subsiste. O acórdão foi inequívoco ao consignar que a interposição do agravo de instrumento viabilizou a devolução da matéria à instância superior, circunstância que supriu eventual omissão do juízo de origem, não havendo que se falar em nulidade, sendo esta tese corretamente rejeitada. O afastamento da nulidade foi fundamentado de forma suficiente e consentânea com a jurisprudência dominante, que considera suprida eventual omissão quando a matéria é integralmente reexaminada em grau recursal.

Assim, constata-se que a embargante se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do decisum deste órgão colegiado. Nesse diapasão:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O genuíno propósito do embargante não é sanar omissão ou contradição, e sim rediscutir matéria já decidida, o que é vedado em sede de embargos de declaração. 2. Recurso desprovido. (Data: 24/Mar/2024, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Número: 5007180-17.2022.8.08.0000, Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Extrai-se da peça recursal sob exame que o embargante pretende reabrir discussões que foram apreciadas quando do julgamento do recurso, o que resta inviável na presente via. 2. Percebe-se que o cerne da irresignação em apreço cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento, o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5010266-93.2022.8.08.0000, Desembargador RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. INVIABILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade constante na decisão colegiada, entretanto não podem ser utilizados para rediscutir o julgamento. Inteligência do art. 1.022, do CPC/2015. 2. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos suscitados pelas partes, quando houver adotado fundamento suficiente à elucidação do litígio e as alegações não infirmarem a conclusão exposta na decisão. Precedentes do STJ. (Data: 22/Mar/2024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 5003350-43.2022.8.08.0000, Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO).

Desse modo, não constatado os apontados vícios no aresto embargado, mas tão somente a adoção de orientação, suficientemente fundamentada, em sentido diverso dos interesses da parte embargante, não merecem provimento os presentes aclaratórios.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração mas
NEGO-LHES
provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.